Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1007415-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
IMPETRADO: EXMO. SR. DESESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, contra ato praticado pelo EXMO. SR. DESESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS, da 3a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qualidade de relator do Agravo de Instrumento n. 1002331-57.2020.8.11.0000 (Doc. 1), em que figura como Agravante ÂNCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA, e como Agravados USINA JACIARA S. A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outros.
Assevera a Impetrante que, o ato coator objeto deste mandado de segurança é composto por duas decisões proferidas no âmbito do agravo de instrumento no 1002331-57.2020.8.11.0000, tendo sido a primeira decisão publicada no DJE do TJMT no dia 26.02.20, quarta-feira, e a segunda, no dia 13.03.20, sexta-feira (Doc. 2).
A Impetrante sustenta que, o ato coator autorizou, ilegalmente, que a ÂNCORA, que move a execução de origem contra a JACIARA e seus acionistas (processo no 800-50.2014), levantasse, para si, mais de R$ 22 MILHÕES, o que está na iminência de ocorrer, já tendo sido, inclusive, produzido o mandado de levantamento, o qual, de acordo com a z. Serventia, depende de assinatura do MM. Juiz a quo para ser levantado pela ÂNCORA.
Defende, ainda, que, por diversos motivos relatados na Ação Mandamental, o ato coator é teratológico e jamais poderia ter autorizado o levantamento dessa quantia, assim, requer a concessão da medida liminar, para atribuir efeito suspensivo ao agravo interno tirado do agravo de instrumento no 1002331- 51.2020.8.11.0000, até que seja julgado definitivamente o agravo de instrumento pela 3a Câmara de Direito Privado, sustando-se, com urgência, a expedição do alvará judicial, cuja confecção já ordenou o MM. JUÍZO A QUO, em obediência à determinação do Des. DIRCEU DOS SANTOS, ou determinando-se ao banco oficial que não faça a transferência para a ÂNCORA, ou, enfim, que se proceda ao imediato bloqueio desses recursos na conta da ÂNCORA, via sistema BACENJUD, até ulterior deliberação.
É o que merece registro.
Pois bem.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Destarte, em que pesem os argumentos expendidos pela Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas e, principalmente, considerando que as decisões atacadas foram proferidas em datas fora do plantão judiciário (26.2.20 e 13.3.20) e em horário de atendimento ordinário deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim, ao que consta dos autos, o processo segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, após o término do período do plantão judiciário, distribuam-se os autos em conformidade com as normas regimentais pertinentes.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista